Tribunal: STF
Processo: ARE 1558070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE DEMANDANTE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ADMITIDO ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO VIABILIZADO PELO EDITAL Nº 04/2018. ART. 14, PARÁGRAFOS 6º, 7º, 8º E 9º, DA LEI Nº 2.066/76 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DE SERGIPE), QUE ESTABELECEM ESCALA HIERÁRQUICA NA POLÍCIA MILITAR, NESTA ORDEM: SOLDADO PM-ALUNO, SOLDADO PM-TERCEIRA CLASSE, SOLDADO PM-SEGUNDA CLASSE E SOLDADO PM-PRIMEIRA CLASSE. INCLUSÃO DO DEMANDANTE NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO PM-ALUNO APÓS APROVAÇÃO NO CERTAME. ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE DEVERIA TER SIDO AUTOMATICAMENTE ELEVADO À GRADUAÇÃO DE SOLDADO PM-TERCEIRA CLASSE. ART. 8º, §2º, ‘’C’’, DO DECRETO-LEI Nº 667/69, RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DAS POLÍCIAS E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DOS ESTADOS, TERRITÓRIOS E DISTRITO FEDERAL, QUE PREVÊ A SUBDIVISÃO DAS GRADUAÇÕES DE SOLDADOS ATÉ O MÁXIMO DE 3 (TRÊS) CLASSES. ENTE FEDERATIVO QUE NÃO VIOLOU O DECRETO EM QUESTÃO, VISTO QUE A GRADUAÇÃO DE SOLDADO PM-ALUNO AINDA SE TRATA DE FASE DO CONCURSO. ITEM 15.6 DO EDITAL Nº 04/2018 QUE, EXPRESSAMENTE, PREVÊ A POSSIBILIDADE DE REPROVAÇÃO DO SOLDADO QUE NÃO FOR APROVADO NO CURSO DE FORMAÇÃO, O QUE CORROBORA A TESE DE QUE A GRADUAÇÃO EM SOLDADO PM-ALUNO É FASE ELIMINATÓRIA DO CERTAME. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14, §9º, DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DE SERGIPE, PORQUANTO NÃO HOUVE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISCIPLINAR CARREIRA MILITAR, PREVISTA NO ART. 22, XXI, DA CRFB88. ESTATUTO QUE NÃO FOI LESIVO AO DECRETO ADVINDO DA UNIÃO. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, PARTE FINAL, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente